Tribunal: TCU
Processo: 003.303/2010-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão interposto contra acórdão que julgou irregulares as contas da recorrente e condenou-a ao pagamento de débito e de multa em razão de superfaturamento e de recebimento do pagamento sem a prestação do serviço.

Inteiro teor:
Acórdão 1504/2020-TCU-Plenário 1. Processo no TC Processo 003.303/2010-1 . 1.1. Apenso: Processo 018.202/2009-0 . 2. Grupo II - Classe de Assunto: I - Recurso de Revisão (Tomada de Contas Especial). 3. Recorrente: M. do Espirito Santo Lima - Eireli (02.043.066/0001-94). 4. Órgão: Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado de Roraima (NEMS/RR). 5. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro Aroldo Cedraz. 6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 7. Unidade Técnica: Secretaria de Recursos (Serur). 8. Representação legal: Sebastião Ernesto Santos dos Anjos (OAB/RR 123-B). 9. Acórdão: VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de recurso de revisão interposto pela empresa M. do Espirito Santo Lima - Eireli contra o Acórdão 5.040/2012-TCU-2aCâmara, retificado, por inexatidão material, pelo Acórdão 9.275/2012-TCU-2aCâmara; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de revisão interposto pela empresa M. do Espirito Santo Lima - Eireli, com fundamento no art. 32, inciso III, e 35, inciso III, da Lei 8.443/1992, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, para alterar os subitens 9.5 a 9.8 do acórdão recorrido, que passam a ter a seguinte redação: 9.5 condenar, solidariamente, Marcos Herbert Felix, Namis Levino da Silva Filho e a empresa M do Espírito Santo Braga ao pagamento dos valores a seguir consignados, devidamente atualizados monetariamente e acrescidos dos juros de mora a partir das datas abaixo descritas, até a data do efetivo recolhimento, nos termos da legislação em vigor, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a, do Regimento Interno - TCU), o recolhimento dos valores aos cofres do Tesouro Nacional, devido à ocorrência de superfaturamento no Contrato 06/2005 (Prestação de Serviços de Limpeza, Conservação e Higienização do Prédio do NEMS/RR), decorrente de pagamentos por serviços não prestados: Valor Histórico (R$) Data de ocorrência 5.468,82 13/2/2006 6.628,00 3/3/2006 5.245,68 11/4/2006 196,36 12/4/2006 196,36 14/6/2006 9.6 condenar, solidariamente, Marcos Herbert Felix, Dirce Durães Vila Nova e a empresa M do Espírito Santo Braga ao pagamento dos valores a seguir consignados, devidamente atualizados monetariamente e acrescidos dos juros de mora a partir das datas abaixo descritas, até a data do efetivo recolhimento, nos termos da legislação em vigor, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a, do Regimento Interno - TCU), o recolhimento dos valores aos cofres do Tesouro Nacional, devido à ocorrência de superfaturamento no Contrato 06/2005 (Prestação de Serviços de Limpeza, Conservação e Higienização do Prédio do NEMS/RR), decorrente de pagamentos por serviços não prestados: Valor Histórico (R$) Data de ocorrência 452,33 31/8/2006 1.076,03 9/5/2006 122,72 18/3/2008 9.7 condenar, solidariamente, Dirce Durães Vila Nova e a empresa M do Espírito Santo Braga ao pagamento dos valores a seguir consignados, devidamente atualizados monetariamente e acrescidos dos juros de mora a partir das datas abaixo descritas, até a data do efetivo recolhimento, nos termos da legislação em vigor, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a, do Regimento Interno - TCU), o recolhimento dos valores aos cofres do Tesouro Nacional, devido à ocorrência de superfaturamento no Contrato 06/2005 (Prestação de Serviços de Limpeza, Conservação e Higienização do Prédio do NEMS/RR), decorrente de pagamentos por serviços não prestados: Valor Histórico (R$) Data de ocorrência 196,36 15/4/2008 855,00 13/5/2008 9.8 aplicar a Marcos Herbert Felix, Namis Levino da Silva Filho e Dirce Durães Vila Nova, bem como, à empresa M do Espírito Santo Braga, respectivamente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 7.600,00 (sete mil e seiscentos reais), R$ 7.000,00 (sete mil reais), R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais), R$ 500,00 (quinhentos reais) com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a, do mencionado Regimento), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente.